Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. PRAZO PARA RECURSO. PREVISÃO EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle judicial em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

2. O edital previu expressamente que a divulgação do resultado ocorreria no endereço eletrônico disponibilizado pela banca examinadora, e que o prazo para a interposição de recurso seria de dois dias úteis. Desse modo, desde a publicação do edital, todos os candidatos tinham conhecimento de que, divulgado o resultado das provas, poderiam interpor eventual recurso no prazo já estabelecido para todos.

3. No que concerne ao prequestionamento, com a finalidade de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da sentença, quanto à matéria submetida a julgamento.

4. Recurso conhecido e não provido.